Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-58.2016.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002599-58.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO AIRES CASTRO (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (APELANTE), TULIO AIRES CASTRO (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – LAVAGEM DE DINHEIRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
-
1.

RECURSO DEFENSIVO

–

1.1.
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

– AUSÊNCIA DE PROVA – PROCEDÊNCIA QUANTO A UM APELANTE, DEVIDO À FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA – SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE –

1.2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INVIABILIDADE – DISSIMULAÇÃO NA COMPRA DO BEM – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.3.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ –
1.4.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – ART. 167 DO CPP –
1.5.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A INDICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
– 1.6.
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
NÃO EVIDÊNCIADA
–
PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE –
QUANTUM
APLICADO JUSTO
–

1.7.

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA
–
ADEQUAÇÃO CONFORME NOVA DOSIMETRIA DE PENA –
2.

RECURSO DO MP –
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENAL BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO – MAUS ANTENCEDENTES – POSSIBILIDADE – CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
RECURSO DE
TÚLIO PROVIDO
, RECURSOS DE
FELIPE E DO MP PARCIALMENTE PROVIDOS
–
PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Havendo dúvida quanto à participação do denunciado Túlio no delito, ante a ausência de confirmação da prova inquisitorial em juízo, e não havendo outros elementos de provas aptas a demonstrar a autoria delitiva, necessária a reforma da sentença para absolvê-lo do crime de furto qualificado, sob a égide do brocardo
in dúbio pro reo.

Por outro lado, cabalmente demonstrada a autoria por parte do denunciado Felipe por meio das provas judiciais produzidas sob o crivo do co
ntraditório e ampla defesa, quanto à autoria do furto qualificado,

não há embasamento legal para absolver o apelante por ausência de prova.

1.2.
Não se admite a absolvição do crime de lavagem de dinheiro quan
do comprovado nos autos através de prova testemunhal e documental que um dos denunciados (Felipe), juntamente com o outro (Túlio), dissimulou a propriedade do bem, quando da compra da motocicleta Honda, para ocultar a origem ilícita dos valores utilizados para a sua aquisição.

1.3.

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
(TEMA 1.087 do STJ)

1.4.

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como
in casu,
no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia.

1.
5. Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora.

1.6.
Não se evidencia ocorrência de
bis in idem,
quando
reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto, sendo uma utilizada para qualificar o crime e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira fase da dosimetria penal, sendo no caso, adequada a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

1.7.
Realizada a nova dosimetria de pena, impossível a adoção de regime mais brando para um dos denunciados (Felipe), em razão do
quantum
fixado e da reincidência (art. 33, §2º,
a,
CP.). Em relação ao outro denunciado (Túlio), em razão do
quantum
, é possível a fixação de regime mais brando, em atenção ao disposto no art. 33, §2º,
b,
CP.

2.
Sendo o exame da vetorial da conduta social do apenado a consideração do papel em sua comunidade, bem como a vetorial da personalidade
a sua índole e, não havendo nada nos autos que permita realizar este juízo de valor, não há como admitir a negativação das referidas circunstâncias judiciais.

Noutro passo, ostentando um dos denunciados (Túlio) ações penais com trânsito em julgado posterior ao fato em comento, é possível a negativação dos antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo por
Felipe Feitosa Viana e Túlio Aires Castro,
bem como, pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença anexada sob ID. 138093681, pela qual foram condenados ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
40 dias-multa
, pela autoria dos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, artigo 1º, § 1°, inciso I, da Lei 9.613/98 (com alteração promovida pela Lei 12.683/2012).

Inconformados,
Felipe
em ID. 138093689 e
Túlio
em ID. 138093704 pugnam a
absolvição
por falta de prova do crime de
furto qualificado
, sendo que Felipe ainda busca a
absolvição
do crime de
lavagem de dinheiro
.
Subsidiariamente
, buscam o
decote
da majorante

do
repouso noturno
e da qualificadora do
rompimento de obstáculo
, sendo que Felipe almeja, ainda, o
decote
da
qualificadora do concurso de pessoas
. Buscam finalmente a
readequação da pena base
, ante a
inidoneidade
da
negativação
da vetorial da
culpabilidade
ou, se for o caso, a incidência da fração de exasperação de 1/8, e, a modificação do
regime inicial
de cumprimento de
pena
.

O
Parquet,
por sua vez, apresentou razões visando a reforma da dosimetria de pena, para
exasperar as penas basilares
, valorando negativamente para ambos acusados as circunstâncias judicias da
personalidade
e
conduta social
, bem como considerar
desfavorável
a circunstância judicial dos
antecedentes
, relativamente ao recorrido
Túlio
Aires Castro (ID. 138093709).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos Apelos das partes
ex adversas
(Ids. 138093708, 138093712 e 138093719).

Por sua vez, a

Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do apelo do
MP
e pelo
desprovimento
dos recursos das Defesas, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 107139462):

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado e lavagem de valores (art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 1º, §1°, inciso I, da Lei 9.613/98 (com alteração promovida pela Lei 12.683/2012) – Sentença condenatória – Irresignação ministerial e defensiva.
Recurso Ministerial:
Almejada a exasperação das penas-bases, ante o reconhecimento, para ambos apelados, das circunstâncias judiciais referentes a conduta social e personalidade do agente, bem como valorar desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, ao recorrido Túlio Aires Castro – Parcial Provimento – Negativação dos antecedentes ao recorrido Túlio Aires Castro – Possibilidade – A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime sob apuração, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes – Conduta social e personalidade – Não há dados suficientes e idôneos nos autos para dizer que a conduta social e personalidade dos apelados não lhes favorecem.
Pelo provimento parcial do apelo. Recursos Defensivos:
Pretendida a absolvição dos réus – Alegada insuficiência probatória – Inviabilidade – Autoria e materialidade dos delitos suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório – Depoimento seguro de testemunhas, somado as demais provas colhidas nos autos. Alternativamente: Pretendido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Desnecessidade de prova técnica para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano – Pleiteada a extirpação da causa de aumento de pena, prevista no §1º do artigo 155 do CP (repouso noturno) – Inviabilidade – Circunstância fartamente demonstrada no bojo processual – Requerido ainda penas-bases no mínimo legal – Inviabilidade – Censura basilar fixada concernente ao réu Felipe Feitosa Viana em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Apelante – Túlio Aires Castro – Parecer favorável ao recurso ministerial para exasperar a reprimenda basilar.
Pelo desprovimento do apelo.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na madrugada de 25.2.2016, durante o repouso noturno, na residência localizada na Av. Marechal Rondon, nº 2222, Bairro Jardim das Mangueiras, Barra do Garças/MT,
Túlio Aires Castro e Felipe Feitosa Viana
, agindo em união de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, o valor de R$ 150.000,00 em espécie, pertencentes à vítima
Roberto Ângelo de Farias.

Extrai-se ainda que durante as investigações, os denunciados adquiriram uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, na Loja Motogarças, com o produto auferido com o furto, dissimulando a sua propriedade, vez que emitiram a nota fiscal de compra em nome de terceira pessoa, qual seja,
Raissa Arruda da Silva.

Vê-se ainda que eles adquiriram várias mercadorias na Loja Malhação, também com os valores provenientes do furto.

Por esse motivo, foram denunciados como incursos nas sanções dos art. 155, §1º e §4º, inc. I e IV, do Código Penal e art. 1º, §1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (com alteração promovida pela Lei 12.683/2012).

Após regular trâmite da Ação Penal, o singular Juízo prolatou sentença condenatória, fixando a pena de
7 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com espeque no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, artigo 1º, § 1°, inciso I, da Lei 9.613/98 (com alteração promovida pela Lei 12.683/2012).

Da sentença, houve a apresentação de recurso pela Defesa e pelo Órgão Ministerial, assim, serem mais amplas passo à apreciação das insurgências defensivas.

DOS APELOS DEFENSIVOS

Vem os apelantes, neste grau de jurisdição, postular a absolvição do crime de
furto qualificado
sob o argumento de que não há provas suficientes nos autos para sustentar a sentença condenatória.

A existência do crime de furto, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor da Portaria nº 064/2016 (ID. 138093666 – Pág. 13/16), o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 138093666 – Pág. 19); Boletim de Ocorrência (Id. 138093666 – Pág. 39/45); Nota fiscal de compra de Motocicleta (ID. 138093666 – Pág. 46/47); Notas Fiscais de compra (ID. 138093666 – Pág. 48/50); Relatório de Investigação (ID. 138093666 – Pág. 95/101); Relatório Final (ID. 138093666 – Pág. 107/116); Laudo de Exame Pericial em Local de Crime (ID. 138093666 – Pág. 175/186).

Porém, da prova oral produzida durante a instrução criminal, é possível extrair a autoria,
tão somente
, do apelante
Felipe Feitosa Viana
, não sendo produzidas em juízo, qualquer prova que demonstre a participação do apelante
Túlio Aires Castro
no furto perpetrado. Senão vejamos:

O Apelante
Túlio
, inquirido em juízo, negou a autoria delitiva, aduzindo que
não participou do furto em comento
, apenas ajudou a gastar o dinheiro. Que o dinheiro era de Felipe. Comprou umas roupas para si com o dinheiro, pois Felipe deixou, vez que eram amigos. Afirmou que Felipe lhe disse que tinha conseguido um
canal
para conseguir o dinheiro.

Ouvido extrajudicialmente (ID. 138093666 – Pág. 124/125), o Apelante/apelado
Felipe
confessou a autoria delitiva, afirmando que foi à residência do prefeito em companhia de terceiras pessoas, onde praticou o fato. Ao ser questionado quanto a participação do apelante/apelado
Túlio
, manifestou o desejo de falar em juízo. Porém, não foi possível a sua inquirição judicial, por se encontrar em local incerto e não sabido, sendo decretada a revelia em ID. 138093667 – Pág. 32.

Os depoimentos da vítima
Roberto Ângelo de Farias,
dos agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante
Orlando Júnior Ferreira e Christoferson Ferreira da Costa,
das testemunhas
Kaio, Karen Christine Ribeiro Nápolis e Raissa Arruda da Silva,
apenas confirmaram a autoria por parte do apelante/apelado
Felipe
, porém nada trouxeram quanto a participação de
Túlio
na empreitada delitiva.

(ID 138093673).

Primeiramente, a vítima
Roberto
afirmou em juízo que invadiram sua residência pelos fundos, onde quebraram o cadeado do portão, entrando na residência pela sala. Que naquela noite o alarme tocou várias vezes, porém como o sistema apresentava defeitos há alguns dias, não deu muita importância.

Por ser uma casa grande, não viu quando invadiram o local. Afirmou que na sala havia uma porta blindex, onde romperam a fechadura, bem como conseguiram abrir a porta do escritório, onde guardava a quantia de R$ 150.000,00 em uma gaveta, o qual era destinado a compra de um imóvel, percebendo o ocorrido somente no dia seguinte, vez que a casa estava bagunçada. Afirmou que não viu os suspeitos na residência, pois estava dormindo.

Os policiais militares
Orlando Júnior Ferreira e Christoferson Ferreira da Costa
relataram em juízo que realizaram a abordagem do apelante/apelado
Túlio
, vez que estava em uma motocicleta sem placa e, ao realizar busca pessoal foi localizada em uma bolsa a quantia de pouco mais de R$ 17.000,00.

Ao realizar entrevista, o apelante/apelado
Túlio
afirmou que o
dinheiro era de Felipe e que ele e outras quatro pessoas tinham participado de um furto na casa do prefeito na noite anterior
, sendo que a motocicleta que estava pilotando havia sido comprada no mesmo dia na Honda.

Ainda segundo os policiais,
Túlio

teria afirmado que não participou do furto, somente Felipe juntamente com outras quatro pessoas
, que só estava com o dinheiro porque iria compra um carro para Felipe.

Em que pese testemunha
Kaio Alves Segato Silva
, ter afirmado na fase extrajudicial (ID. 138093666 – Pág. 124/125) que ambos os apelantes teriam participado do furto. Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aduziu que quando da ocorrência do furto
sub judice
não conhecia nenhum dos dois, porém que
Felipe comentou que havia furtado a casa do prefeito com outras pessoas
. Que após os fatos conheceu os apelantes, momento em que foi chamado para novamente roubar a casa do prefeito. (ID. 138093673).

As testemunhas
Karen Christine Ribeiro Nápolis e Raissa Arruda da Silva
nada esclareceram quanto a ocorrência do furto em análise, apenas trazendo informações, quanto a aquisição da motocicleta com o dinheiro fruto do crime, fato que o apelante/apelado
Túlio
confessou, aduzindo que ajudou
Felipe
a gastar o dinheiro e estava pela cidade realizando aquisições.

Como se vê dos autos, o apelante/apelado
Felipe
, na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva e, embora ele não tenha confirmado tal versão em juízo, vejo que foram produzidos outros elementos de provas que confirmam a autoria delitiva por parte do aludida apelante, a corroborar a confissão efetivada em sede policial, sendo suficiente para fundamentar uma sentença condenatória.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 11 da TCCR/TJMT:
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, a exemplo da confissão extrajudicial do agente, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos, sobretudo com as declarações uníssonas dos policiais militares e da própria vítima, prestadas em ambas as fases processuais.

(N.U 1001156-71.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Por outro lado, nenhum depoimento colhido em juízo teve o condão de ligar o apelante/apelado
Túlio Aires Castro
ao furto ocorrido à residência da vítima
Roberto Ângelo de Farias.

Ora, a própria vítima aduziu que não visualizou os agentes em sua residência, bem como não foi possível a filmagem da invasão em razão de defeitos no sistema de segurança.

Ademais, os policiais responsáveis pela prisão do apelante/apelado
Túlio
relataram que ele sempre negou a autoria delitiva do furto, atribuindo o fato à
Felipe
, bem como a propriedade do dinheiro, e que apenas o estava ajudando a gastar os valores.

Portanto, o único elemento de prova contra o ora apelante é o depoimento da testemunha
Kaio Alves Segato Silva
em sede policial, o qual foi retratado em sede judicial, assim, a prova unicamente extrajudicial não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação. Nesse sentido:

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Vale esclarecer, para haver uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Forte nessas razões, mantenho a condenação de
Felipe Feitosa Viana,
e entendo necessária a absolvição, tão somente, do apelante
Túlio Aires Castro,
do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inc. I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Assim, prejudicadas a análise dos pedidos remanescentes do Apelante Túlio Aires Castro, vez que vinculados ao crime de furto qualificado.

Busca, ainda, o apelante/apelado
Felipe
a absolvição do crime de
Lavagem de Capitais (artigo 1º, § 1°, inciso I, da Lei 9.613/98),
também sob o arrimo da ausência de provas,
porém não merece acolhimento o pedido.

Viso dos autos que foram furtados da residência da vítima o valor de R$ 150.000,00, e segundo ela em seu depoimento de ID.
138093673, foram recuperados o valor aproximado de R$ 30.000,00, sendo uma motocicleta Honda adquirida com o valor furtado, ficando no prejuízo de R$ 120.000,00.

Ouvido em juízo o apelante/apelado
Túlio
aduziu que o dinheiro era de Felipe e, assim, ele comprou a motocicleta a pedido dele. Que a motocicleta era de
Felipe
.

Corroborando tal declaração tem-se o depoimento da testemunha
Raissa
Arruda da Silva,
que aduziu em juízo que o apelante/apelado Túlio chegou em sua residência pedindo para ela adquirir uma motocicleta em seu nome, pois ele havia perdido os documentos. Assim foram à Honda onde a motocicleta foi adquirida à vista pelo valor de R$ 12.200 e colocada em seu nome.
Afirmou que Túlio lhe disse que o dinheiro era de Felipe
.

A testemunha
Karen Christine Ribeiro Nápolis
viu o apelante/apelado Túlio em uma motocicleta, sendo que o apelante/apelado
Felipe
foi até a casa de
Raissa
procurar por ele e ficou na calçada aguardando o retorno de Túlio.

A compra da motocicleta em nome de terceira pessoa é comprovada nos autos através da
Nota fiscal de compra de ID. 138093666 – Pág. 46/47.

Necessário esclarecer que
o crime de lavagem de dinheiro se dá com a prática de ato de mascaramento do capital proveniente de crime antecedente.

No entanto, o ato de mascaramento de capital ilícito não pode ser confundido com o uso aberto do produto do crime, prática esta que corresponde apenas ao exaurimento do delito anterior.

É imprescindível que ocorra o
mascaramento do capital obtido ilicitamente
, tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro configura-se por condutas que objetivam
desvincular o capital da sua origem ilícita
, condutas estas ausentes quando ocorre o uso aberto do produto do crime.

Desse modo, como
in casu,
dissimular a aquisição de motocicleta, utilizando-se de terceira pessoa para a aquisição, para desvincular o capital empregado para a compra de sua origem ilícita,
caracteriza o crime de lavagem de dinheiro
.

A nota fiscal de compra da motocicleta em nome de
Raissa Arruda da Silva,
pessoa que não teve qualquer envolvimento nos crimes em comento, bem como desconhecia a origem ilícita dos valores empregados evidencia a dissimulação, cerne do crime.

Uma vez caracterizado o crime de lavagem de dinheiro, não há que se falar em absolvição do apelante/apelado
Felipe
. Ora, como mencionado pelas testemunhas ouvidas nos autos, bem como pelo corréu, o mesmo tinha conhecimento da compra dissimulada da motocicleta, vez que ela seria de sua propriedade.

Conforme uma das testemunhas, o ora apelante ficou esperando
Túlio
retorna para a casa da testemunha
Raíssa
, no dia da aquisição do bem.

Nesse sentido:

(...) O crime de lavagem de dinheiro, por terceiro que oculta o bem, não pressupõe, para sua consumação “conhecimento específico dos elementos e circunstâncias do crime antecedente” (TJDFT, APR 2010111280818),
de modo que a conduta consumou-se com a dissimulação da propriedade para ocultar a origem ilícita do automóvel.

N.U 0000635-64.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Portanto,
mantenho a sentença intacta nesse ponto.

Prosseguindo,
pleiteia a exclusão do aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º do CP) e, da análise dos autos e da jurisprudência dos Tribunais, contato a necessidade do seu afastamento.

Isso ocorre porque recentemente, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno
não deve incidir na forma qualificada.

Tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça:

A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4º)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ). (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

4. Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim,
imperioso o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Volve-se ainda contra a qualificadora de Rompimento de Obstáculo (art. 155,4º, I do CP), sob o argumento de ausência de provas quanto a sua incidência, vez que o laudo pericial realizado nos autos aduziu quanto a impossibilidade de afirmar se houve ou não a entrada de pessoas.

Sem razão, contudo.

Vale esclarecer que o crime em comento – furto com rompimento de obstáculo – é uma infração que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial.
In verbis:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

À despeito do que preceitua o referido artigo, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP).

In casu,
foi realizado laudo pericial de
ID. 138093666 – Pág. 175/186
,
consignou que:
a vítima afirma que o cadeado do portão posterior, a fechadura da porta da porção media da sala e a fechadura da gaveta desencaixada, foram arrombados, e posteriormente trocados, antes da realização dos trabalhos periciais.

P
orém este concluiu que:
“
Devido a falta de preservação e isolamento do local fica a Equipe pericial impossibilitada de afirmar se houve ou não a entrada de pessoas alheias, sem autorizações, na residência”.

Ainda o Laudo Pericial asseverou que:
Considerando a natureza e a recenticidade dos sinais de atritamento na fechadura da porta da porção media da sala, pode-se. afirmar que essas marcas foram produzidas pelo uso de instrumento contundente em época recente a realização dos trabalhos periciais.

Verifico que, quando da realização do laudo pericial, a vítima já havia realizado o conserto e substituição dos cadeados e fechaduras danificadas, fazendo desaparecer parte dos vestígios do crime perpetrado, porém o laudo ainda foi capaz de indicar a presença de atritamento nas fechaduras.

Embora a regra exija que a presente qualificadora seja reconhecida com arrimo em laudo pericial, com base no art. 158 do CPP, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP).

E, ao ser ouvida em juízo, a vítima aduziu que os agentes entraram na casa pela sala onde tinha uma porta blidex,
que eles romperam a fechadura
, bem como conseguiram abrir a porta do escritório. Que só perceberam o arrombamento pela manhã.

Vejo dos autos que a perícia só foi realizada às 20h40min, do dia 26.2.2016, ou seja, horas após a ocorrência dos fatos, o que levou as vítimas a providenciarem o reparo do dano, para a segurança, desaparecendo os vestígios, sendo imperiosa a incidência do que preceitua o art. 167 do CPP, com o fim de admitir a presente qualificadora com base nas provas produzidas durante a instrução processual.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente.

2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.

3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, havendo elementos suficientes de que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo,
imperiosa a sua manutenção.

Alega ainda que não há testemunhas diretas de que o crime foi cometido em concurso de pessoas, devendo a qualificadora ser decotada.

Conforme já mencionado, o apelante/apelado
Felipe
confessou em sede policial que praticou o crime em conluio com outras quatro pessoas.

As declarações dele são corroboradas pelos depoimentos dos policias
Orlando Júnior Ferreira e Christoferson Ferreira da Costa,
que relataram que Túlio informou que Felipe havia furtado a casa do prefeito juntamente com outras quatro pessoas.

Há ainda o depoimento da testemunha
Kaio Alves Segato Silva,
que afirmou em juízo que Felipe relatou que havia furtado a casa do prefeito com outras pessoas.

Portanto, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, não havendo que se falar em decote.

Adentrando na dosimetria de pena, aduz que o douto Magistrado Sentenciante
incidiu em
bis in idem,
ao utilizar o rompimento de obstáculo para negativar a culpabilidade
, vez que este é constante do preceito do tipo qualificado do crime.

Porém, analisando a dosimetria realizada, não constato a existência de
bis in idem.
Explico.

Vejo que o judicante utilizou o concurso de pessoas para qualificar o crime de furto, remanescendo o rompimento de obstáculo, o qual foi movido para exasperar a pena base, não havendo, portanto, dupla condenação pelo mesmo fato.

Ressalte-se que é entendimento consolidado a possibilidade de deslocamento da qualificadora remanescente para exasperar a pena basilar na primeira etapa da dosimetria de pena.

Assim, considerando que o concurso de pessoas qualificou o furto, perfeitamente possível que o rompimento de obstáculo sirva para exasperar a pena basilar na primeira fase, o que se encontra em harmonia com o entendimento sedimentado no STJ:

“(...) Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria. (...)” (AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

“(...) Esta Corte Superior entende ser possível a utilização de qualificadoras sobressalentes, não utilizadas para qualificar o crime, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...)” (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 434.543/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)

Aduz ainda que o Douto Magistrado agiu com superdosagem ao exasperar a pena-base do crime de furto em face do apelante/apelado
Felipe
, devendo incidir a fração de 1/8.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não entendo ser correta (como pretende) a redução da pena basilar.

Para a fixação da pena-base vige admite-se o exercício da discricionariedade do magistrado, não estando ele vinculado a critérios puramente matemáticos, devendo apenas respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial negativada.

In casu
, o critério utilizado pelo Magistrado não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao
quantum
proporcional.

Neste sentido este Tribunal:

(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado.
Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes
. (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
(destaquei)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou 9 meses à pena do apelante, considerando que o magistrado sentenciante utilizou-se da fração de 1/8, estando dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Douto Ministério Público volve-se contra a primeira fase de dosimetria, vez que entende necessária a negativação e consequente exasperação das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social para ambos os apelantes/apelados, ao argumento de que demonstram personalidade desviada.

Porém, não há elementos suficientes nos autos para avaliar o maior ou menor grau de censura dos vetores em comento.

Isso porque
a c
onduta social, na primeira fase do cálculo da pena, deve levar em conta o papel do agente em sua comunidade, no contexto de sua família, trabalho, vizinhança e não há nada nos autos quanto a conduta dos apelantes em sua comunidade, não havendo a possibilidade de se negativar a referida circunstância judicial.

No mesmo sentido a circunstância judicial da personalidade, vez que necessária a análise mais acurada do
temperamento e das características do caráter do agente, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas, as quais também não há nenhuma informação nos autos a fundamentar uma negativação da aludida vetorial.

Assim, diante da inexistência de dados a fundamentar a negativação das circunstâncias da personalidade e culpabilidade, não há como acolher o pedido ministerial neste ponto.

Nesse sentido:

V - No tocante a personalidade do recorrente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o recorrente apresenta-se como indivíduo de má índole, voltada a prática criminosa e o seu comportamentos no caso vertente assim demonstrou. Ressalto que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor.
Ademais, não é possível, a meu ver, que o magistrado extraia nenhum dado conclusivo, com base em tais elementos, sobre a personalidade do agente. Assim, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade, mostra-se incorreta a sua valoração negativa, a fim de supedanear o aumento da pena-base
. Precedentes. VI -
Com relação à conduta social, vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu
. Precedentes. (STJ - RHC: 105761 PE 2018/0312619-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019) destaquei.

Porém
, necessário o acolhimento do pedido para negativar a vetorial dos maus antecedentes
do apelante/apelado
Túlio
, vez que
anteriormente à prática dos crimes em apuração ostentava uma condenação transitada em julgado (nº 0000144-08.2015.8.11.0085) – a qual foi utilizada na segunda fase de dosimetria – porém, cometeu novos crimes nos anos de 2016 e 2018, com trânsito em julgado posterior ao cometimento dos crimes em análise, que podem ser considerados para exasperar os maus antecedentes. Nesse sentido:

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP). (N.U 0006278-47.2008.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Feitas essas considerações,
passo à dosimetria.

Felipe Feitosa Viana – crime de Furto Qualificado

A pena basilar foi estabelecida pelo juízo sentenciante em
3 anos e 6 meses
de
reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, as quais foram compensadas, mantendo a pena no patamar anterior. Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena final em
3 anos e 6 meses
de
reclusão, e pagamento de 12 dias-multa

Aplicado o concurso formal ao caso, e atento à pena aplicada pelo primevo ao crime de lavagem de dinheiro – 3 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa -, torno definitiva a pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, e o
pagamento de 22 dias-multa
.

Promovida a nova dosimetria de pena, não há como acolher o pedido de modificação do regime inicial do apelante/apelado, em razão do
quantum
fixado, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual mantenho o
REGIME FECHADO
(art. 33, §2º,
b,
do Código Penal).

Túlio Aires Castro – Do crime de Lavagem de Dinheiro

Na pena basilar foi negativada somente a circunstâncias judicial dos maus antecedentes, a qual exaspero na fração de 1/8 – patamar usado pelo Juiz Sentenciante -, fixando a pena em
3 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, as quais foram compensadas, mantendo a pena no patamar anterior. Ausentes causas de aumento e diminuição, assim fixo a pena final em
3 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Realizada a absolvição do ora apelante do crime de furto qualificado e realizada nova dosimetria de pena do crime remanescente, fixo para o cumprimento inicial o
REGIME SEMIABERTO
, em atenção ao que preceitua o art. 33, §2º,
b,
do Código Penal.

Com essas considerações, em
parcial

consonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto por
Túlio Aires Castro
, para
absolvê-lo
da imputação prevista no
art.

155, §1º e §4º, inc. I e IV, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Felipe Feitosa Viana
, para afastar a causa de aumento do período noturno (art. 155, §1º, do CP), redimensionado a pena final para
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, e o
pagamento de 22 dias-multa, em regime fechado.

Dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para
negativar
a circunstância judicial dos
antecedentes
de
Túlio Aires Castro
, no crime de Lavagem de Dinheiro, redimensionando a pena para
3 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa,
em
regime inicial semiaberto.

Comunique-se imediatamente o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023